Tribunal: TJPA
Processo: 0800569-18.2023.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800569-18.2023.8.14.0059

RECORRENTE: ALEX SENA PINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDO DE IMPONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBLIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENT INDÍCIO DE AUTORIA. PROVA DE MATERIALIDAE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que pronunciou o recorrente a decorrer de um suposto crime de tentativa de homicídio.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

Absolvição do recorrente em razão da inimputabilidade.

2.2.

Desclassificação do crime de homicídio, afirmando que não existe elementos

suficientes que aponte a intenção de cometer o crime de homicídio.

2.3.

Revogação da prisão preventiva
.

III.

Razões de decidir

3. A materialidade do delito de homicídio tentado
resta comprovada pelo Exame de Corpo de Delito realizada no corpo da vítima (ID:17457953) e, também, pela prisão em flagrante do recorrente (ID:17457953), juntamente, com a sua confissão de ter desferido facadas na vítima, em sede policial (ID:17457953).

4.
Se outras teses forem agitadas pela defesa, o magistrado não pode absolver sumariamente o réu, porque trata-se de um caso de absolvição imprópria, que redunda na aplicação de uma medida de segurança, razão pela qual a lei assegura ao acusado a possibilidade de postular, perante o Tribunal do Júri, um pronunciamento mais vantajoso, como a absolvição plena ou a desclassificação da conduta para um delito menos grave.

5.

Infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o réu, se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, como dito,
não se recorda os membros afetados pelo desferimento das facadas
, não havendo a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, que o ora recorrente teria agido sem
animus necandi
, devendo, pois, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

6.

Compete ao magistrado de primeiro grau decidir acerca do pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo

juízo singular
,
sendo necessário, para tanto, que o Juiz
a quo
leve a efeito a verificação da continuidade ou não dos motivos que autorizaram a decretação da custódia preventiva,
nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

7.
De igual forma, também deve ocorrer no primeiro grau a revisão da necessidade da manutenção da prisão a cada 90 (noventa) dias (artigo 316, parágrafo único, do CPP). Esta Corte de Justiça não possui competência para reavaliar a prisão do réu uma vez que ele não possui foro por prerrogativa de função.

IV.

Dispositivo e tese

8.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes: art. 413, §1º, do Código Processual Penal.

Jurisprudência relevante citada: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0006836-59.2006.8.14.0051, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª Turma de Direito Penal).
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0800282-36.2022.8.14.0109, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ___ a ___. de. _____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0800569-18.2023.8.14.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RECORRENTE:
ALEX SENA PINHO

(SARAH CATRINE DE SOUZA XAVIER, OAB/PA 29.372)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
ALEX SENA PINHO
, por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio tentado
(art. 121, §2º, inciso II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal)
.

Em apertada síntese, a denúncia expõe que no dia 24/04/2023, por volta de 16hs,
ALEX SENA PINHO,
aparentemente

estava em um motel, localizado na 5ª Rua, entre Travessas 06 e 07, bairro São Pedro, no município de Soure/PA, quando o recorrente supracitado supostamente desferiu diversos golpes de faca na vítima
SIMONE DA SILVA AMADOR
.

Após, o denunciado foi conduzido para Delegacia.

A vítima recebeu os primeiros socorros pela dona do estabelecimento e depois foi conduzida por uma ambulância para o Hospital, onde foi submetida a procedimentos médicos e, consequentemente, suportando os ferimentos.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 08/05/2023 (ID: 17457993) recebida dia 08/05/2023, e a decisão prolatada dia, 28/11/2023 (ID: 1745128).

Após regular instrução do feito, o Juízo a quo, em Sentença de ID 17458129 pronunciou o
recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II e III, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se a decisão, pugnando pela absolvição do acusado em razão da inimputabilidade penal. Subsidiariamente, pleiteia, também, pela desclassificação da conduta descrita no art. 121 c/c art. 14 II, ambos do CPB (Tentativa de Homicídio) para aquela tipificada no art. 129 do CPB (Lesão Corporal) e, além do mais, solicita a revogação da prisão preventiva.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, pugnado pela manutenção da decisão de pronúncia. (ID: 17458137).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID: 19210885).

É o relatório.

Belém,
__­__
de
_______________
de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

1.

DO MÉRITO

A defesa do réu almeja a reforma da decisão de pronúncia, entendendo que o recorrente não compreendeu a ilicitude de sua conduta,
pedindo a absolvição do mesmo e, também, a
desclassificação do crime de homicídio tentado, para o crime de lesão corporal. Além disso, solicita a revogação da prisão preventiva.

Referida tese não merece prosperar, vejamos.

1.1– Da absolvição em razão da inimputabilidade penal.

Inicialmente, insta esclarecer que a pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se a existência da prova material do crime e convencimento de indícios de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, conforme preceitua o artigo supracitado, a sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.

A materialidade do delito de homicídio tentado
resta comprovada pelo Exame de Corpo de Delito realizada no corpo da vítima (ID:17457953) e, também, pela prisão em flagrante do recorrente (ID:17457953), juntamente, com a sua confissão de ter desferido facadas na vítima, em sede policial (ID:17457953).

Outrossim, insta registrar, que
o artigo
415
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, autoriza que o juiz absolva o acusado quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Ocorre, contudo, que o parágrafo único do mesmo artigo 415 restringe a aplicabilidade daquela hipótese, em caso de inimputabilidade derivada de insanidade mental, dispondo que somente será cabível quando for esta única tese defensiva, senão vejamos:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

IV – Demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput
do art.
26
do Decreto-Lei no
2.848
, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal
, salvo quando esta for a única tese defensiva.

Noutras palavras, se outras teses forem agitadas pela defesa, o magistrado não pode absolver sumariamente o réu, porque trata-se de um caso de absolvição imprópria, que redunda na aplicação de uma medida de segurança, razão pela qual a lei assegura ao acusado a possibilidade de postular, perante o Tribunal do Júri, um pronunciamento mais vantajoso, como a absolvição plena ou a desclassificação da conduta para um delito menos grave.

No atual recurso, apenas por amor ao debate, a insanidade mental do acusado é exequível a análise para não viabilidade do seu acolhimento.

De acordo com o artigo
26
do
Código Penal
estabelece ser isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O dispositivo é bastante claro ao circunscrever a análise do estado mental do acusado ao tempo da ação ou omissão, ou seja, importa para a análise as condições psíquicas do réu quando, em tese, praticou a suposta infração penal. Isto é, nos autos não foram provadas que o recorrente estava inconsciente e incapaz de entender o caráter ilícito, sendo apenas restado nos autos, o Laudo da Avaliação Biopsicossocial realizado pela SEAP, afirma que o recorrente tem a sua integridade sensorial preservada, não apresentando nem sinal de transtorno mental (ID:17458057).

Não é demais lembrar, a propósito, que a absolvição sumária nos crimes de competência do tribunal do júri somente tem lugar quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, tendo em vista que a dúvida se resolve em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia do acusado.

Nessa linha, ensina o Professor Guilherme de Souza Nucci que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
” [1], o que, como visto, não é o caso.

Logo, impossível sindicar a decisão recorrida neste ponto.

Por outro lado, se a inimputabilidade é superveniente e estando em curso o processo, o artigo
152
do
Código de Processo Penal
impõe a suspensão do de sua tramitação até o restabelecimento da sanidade mental do acusado:

Art. 152. Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2º do art. 149.

À míngua de prova técnica que indique, de forma específica e direta, que o recorrente está permanentemente impossibilitado de exercer seu direito de defesa no curso do processo em razão de sua incapacidade mental, não há que se falar em suspensão do feito.

Aliás, o laudo mais recente averba que ele se encontrava lúcido na ocasião, não evidenciando nenhum sintoma psicótico.

Desta forma, havendo prova técnica a indicar que, no momento da ação, o recorrente era inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento, inviável o acolhimento do pleito de absolvição sumária.

Destarte, segundo o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) é indispensável haver laudo médico para comprovar a doença mental ou mesmo o desenvolvimento mental incompleto ou retardado (é a parte biológica), situação não passível de verificação direta pelo juiz. (...) É certo que se diz que o magistrado não fica vinculado ao laudo pericial, valendo-se, inclusive, do disposto no art. 182 do Código de Processo Penal, embora seja imprescindível mencionar que a rejeição da avaliação técnica, no cenário da inimputabilidade, não pode conduzir à substituição do perito pelo juiz. (...) A parte cabível ao magistrado é a psicológica, e não a biológica”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19. Ed – Rio de Janeiro: Forense, 2019)

1.2

– Revogação da prisão preventiva.

Compete ao magistrado de primeiro grau decidir acerca do pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo

juízo singular
,
sendo necessário, para tanto, que o Juiz
a quo
leve a efeito a verificação da continuidade ou não dos motivos que autorizaram a decretação da custódia preventiva,
nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

De igual forma, também deve ocorrer no primeiro grau a revisão da necessidade da manutenção da prisão a cada 90 (noventa) dias (artigo 316, parágrafo único, do CPP). Esta Corte de Justiça não possui competência para reavaliar a prisão do réu uma vez que ele não possui foro por prerrogativa de função.

Decido com base no art. 932, inciso III do CPC/2015, aplicado analogicamente com fulcro no art. 3º do CPP. A Defesa interpôs o presente recurso com fulcro no art. 581, inciso V, do CPP, contra a decisão do Juízo origem que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao acusado
ALEX SENA PINHO
nos autos da ação penal originária.

O dispositivo, no entanto, prevê que caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que “conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante [...]”

Com efeito, no que tange à segregação cautelar, somente é possível a utilização do presente recurso quando se tratar de decisão que revogar ou indeferir o requerimento de prisão preventiva, não havendo previsão para as situações de indeferimento do pedido de revogação da medida cautelar extrema, tal como ocorre na hipótese dos autos.

Vejamos algumas jurisprudências dos nossos Tribunais Estaduais a respeito do tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. TESE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FORA DO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE COGNOSCÍVEL. - A decisão da pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não encerra o juízo de procedência acerva da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a remessa para o crivo do Tribunal do Júri, a quem competirá o reconhecimento da legítima defesa. - Só se admite a exclusão de ilicitude por legítima defesa, nos termos do art. 23, II, do Código Penal, se houver o preenchimento de todos os seus requisitos e em caso de dúvida, nesta fase processual, deve ser submetido ao Tribunal do Júri, a quem competirá a sua devida apreciação e análise. - Não se admite recurso em sentido estrito contra a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva, por não está enumerada no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal. (TJ-PB - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0806492-66.2022.8.15.0371, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ROL TAXATIVO - RECURSO NÃO ADMITIDO. O rol elencado no art. 581 do Código de Processo Penal é limitado e não abrange a recusa do pedido de revogação da prisão preventiva, razão pela qual este recurso não é passível de apreciação. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 5000281-30.2023.8.13.0064, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 28/02/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/02/2024).

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, DO CPB. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E/OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No caso em tela, o recurso manejado pelo recorrente é contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do réu e/ou conversão em medidas cautelares diversas da prisão. Tal hipótese não está inserida no rol do art. 581 do CPP, que apenas fala, em seu inciso V, ser cabível tal recurso contra decisão indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. E este rol, como sabido, é taxativo, não admitindo ampliação, tampouco analogia, de maneira que o presente recurso não pode ser conhecido. Incumbiria, sim, ao réu, impetrar ordem de Habeas Corpus, conforme preceitua a Constituição Federal. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0006836-59.2006.8.14.0051, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª Turma de Direito Penal).

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Com efeito, observa-se que não cabe recurso penal em sentido estrito contra decisão que indefere pedido de revogação de prisão preventiva, uma vez que tal pleito não se encontra disposto no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal brasileiro. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0800117-63.2021.8.14.0128, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Penal).

Vale registrar que, em se tratando de restrição à liberdade individual, a via adequada seria a impetração de Habeas Corpus, nos termos do art. 647 e seguintes do CPP, não sendo este o caso de concessão “ex officio”.

Em caso análogo ao presente segue jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DEFENSIVO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDOS PERICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Observa-se a inadequação da via, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, na medida em que a ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se analisa por meio de habeas corpus, conforme previsão do Regimento Interno. Pedido de justiça gratuita não apreciado por ausência de interesse recursal, em razão de ter sido o pleito deferido pelo juízo de 1º grau, quando da prolação da sentença de pronúncia. 3. Há pressupostos aptos a embasar a pronúncia. Materialidade delitiva provada pelos laudos periciais. Indícios de autoria presentes diante da prova testemunhal. Para justificar a impronúncia por negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios, o que não ocorre no presente caso. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o mérito. 4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002005-40.2020.8.14.0030, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do habeas corpus, instrumento adequado para tal finalidade, em conformidade com o artigo 30, inciso I, a, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que o pleito não é passível de ser apreciado em sede de recurso em sentido estrito. Precedentes do TJPA. 2. Não obstante, verifica-se que o juiz na decisão de pronúncia concedeu ao recorrente o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, momento em que determinou a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, de maneira que inexiste ilegalidade sob esse prisma. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA SATISFEITOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 3. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). 4. Dessa forma, considerando que a decisão de pronúncia se caracteriza como um mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que os elementos indiquem uma probabilidade de ter o acusado praticado o crime, verifica-se que o acervo probatório colhido nos autos norteia para o suposto envolvimento do recorrente no homicídio em comento. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0800282-36.2022.8.14.0109, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

1.3

. Da desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal.

No ponto, o artigo 129 do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121 do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do referido delito é o de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Sendo certo que se admite perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o recorrente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo parcial do ilícito, devendo ser analisado o dolo do apelante, demonstrando se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou apenas lesionar a vítima.

Assim, quando da análise, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que esta seja de plano reconhecida.

Nesse sentido
:

Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a materialidade e os indícios da autoria do recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, já que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUCESSO. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Ausente prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. [...]. (TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

1. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de animus necandi, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022)

Por oportuno, imperioso destacar que este egrégio Tribunal de Justiça vem mantendo o seu entendimento alinhado aos precedentes jurisprudenciais suso transcritos. Confira-se:

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE
. Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de homicídio tentado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular. Na hipótese sub examine não restou clara a agressão injusta por parte da vítima, visto que estava em desvantagem física [...]
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. Inviável a tese de desclassificação do crime para lesão corporal por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
3.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

(TJPA; RSE 0000717-21.2011.8.14.0047; 1ª Turma de Direito Penal; Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato; Julg. 31/01/2022; DJES 10/02/2022).

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, como forma de não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria, resta comprovada pelo Relatório de Investigação em local de Tentativa de Homicídio
(ID:17457980)
, do Boletim de Atendimento
(ID:17457953),
e, especialmente, do Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID:17457953).

Acerca da existência de indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, ressalto o teor do interrogatório do réu, quando admite
ter desferido golpes de faca na vítima
(ID:17457953).

Confira-se:

[...]
Que conhece Simone há dois anos e com ela já havia se relacionado sexualmente duas vezes mediante pagamento de R$: 50,00 reais cada relação; Que no dia de hoje foi para o Motel da Maroca, no local pediu para a proprietária ligar para Simone, a qual compareceu no local e os
dois tiveram relação sexual, novamente mediante o pagamento de R$ 50,00 reais
; Que após o pagamento houve uma discussão entre o interrogado e Simone devido ao pagamento, pois ela não queria descontar o valor que o interrogado já havia pagado ao mototaxista que levou Simone ao Motel; Que durante a discussão o interrogado
afirma que visualizou uma faca que já estava no quarto e aplicou diversos golpes nela utilizando desse instrumento, afirma ainda não saber quantas facadas acertou nela
, mas disse que somente parou quando a faca quebrou; [...]

A prova suso transcrita, depreende-se a existência de fortes indícios da autoria por parte do acusado quanto à prática do crime de homicídio, por meio cruel, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima
SIMONE DA SILVA AMADOR
.

Mesmo sem adentrar ao mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o réu, se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, como dito,
não se recorda os membros afetados pelo desferimento das facadas
, não havendo a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, que o ora recorrente teria agido sem
animus necandi
, devendo, pois, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

2

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito. Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/02/2025